Tribunal: TJSP
Processo: 0000573-52.2016.8.26.0301
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0000573-52.2016.8.26.0301/50000, da Comarca de Jarinu, em que é embargante
ROGÉRIO MAGNO DOS SANTOS, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000573-52.2016.8.26.0301/50000 -Voto no 35.354
2
Embargos de Declaração no 0000573-52.2016.8.26.0301/50000
Embargante: ROGÉRIO MAGNO DOS SANTOS
Embargada: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vara Única da Comarca de Jarinu - SP
Voto no 35.354
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Rogério Magno dos Santos, para fins de prequestionamento de ofensa à Lei
Federal e à Constituição, insurgindo-se contra a realização do julgamento
virtual, alegando ter se furtado de, ao menos, intimar expressamente a defesa
(de eventual julgamento virtual) no ato da distribuição.
Afirma, ainda, ter ocorrido omissão no v. acórdão
de fls. 323/329, por não ter sido suficientemente fundamentado o aumento da
pena-base e a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos,
pois opostos no prazo legal.
No caso dos autos, a alegação é de omissão. Porém,
após a leitura de suas razões e argumentos, verifica-se que não cabe razão
alguma ao embargante, pretendendo ele, na realidade, rediscutir a matéria já
decidida.
Ao proferir o v. acórdão, todas as questões arguidas
em suas razões, bem como as provas testemunhais e periciais, assim como a
fixação da pena-base e do regime prisional, foram devidamente analisadas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000573-52.2016.8.26.0301/50000 -Voto no 35.354
3
fundamentadas, não incorrendo, portanto, em omissão alguma.
No mais, é de se ressaltar que o Defensor
Constituído foi devidamente intimado para se manifestar sobre oposição ao
julgamento virtual, ao contrário do alegado, nos termos do art. 1o da
Resolução 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução 772/2017,
ambas do Órgão Especial deste Tribunal (Diário da Justiça Eletrônico
Caderno Judicial 2a Instância Edição 2898 pág. 665).
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça em caso análogo:
“(...) Cumpre ainda registrar que a possiblidade de
julgamentos colegiados de recursos por meio eletrônico não representa, por
si só, violação ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Trata-se de
técnica que tem por objetivo conferir maior celeridade e efetivamente no
julgamento de embargos de declaração, agravo interno e agravo regimental,
e que vem sendo adotada tanto por Tribunais Superiores quanto por
Tribunais Estaduais, estando prevista no art. 184-A, do Regime Interno desta
Corte.
Por oportuno, transcrevo excerto da decisão
proferida em situação similar:
Segundo
previsão
das
normas
regimentais
específicas, a saber, artigos 184-A, 184-B, 184-C e 184-D, o recurso de
agravo interno, por suas características intrínsecas, se sujeita ao julgamento
virtual como meio de conferir maior celeridade à prestação jurisdicional.
Nada obstante a função de efetividade do
julgamento virtual, o artigo 184-D, inciso II, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça faculta à parte o direito de se manifestar de
modo contrário, desde que demonstre, de forma fundamentada, a
necessidade do julgamento presencial.
No caso em exame, não se vislumbra, com o rito
estabelecido no artigo 184-C do mencionado Estatuto Regimental, qualquer
ofensa ao devido processo legal ou mesmo ao direito da justa prestação
jurisdicional, notadamente porque não há a previsão de sustentação oral no
caso de julgamento de agravo interno e a sua apreciação em sessão virtual
não restringe dos julgadores a controvérsia posta e as teses firmadas pela
parte agravante, ainda que ela alegue a necessidade de entrega de
memoriais e do desejo de comparecer à sessão no caso de julgamento
presencial (PET no AGInt no RE nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No
1.359.570 SP, Ministra MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, 18/02/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000573-52.2016.8.26.0301/50000 -Voto no 35.354
4
Desta feita, os motivos deduzidos pela parte não
têm o condão de justificar a exclusão do feito da pauta virtual, sobretudo
porque, de acordo com o art. 159, inciso I, do RISTJ, não haverá sustentação
oral no julgamento de agravo, salvo expressa disposição legal em contrário.
Dessume-se, pois, que a interposição deste recurso
integrativo na hipótese sob exame não se amolda às previsões do art. 1.022
do CPC/2015, notadamente porque, além de já ter sido concluído o
julgamento do agravo interno o que obsta a atribuição de efeito infringente
ao presente recurso, sequer restou demonstrado qualquer vício na decisão
embargada. (...)” (PET no EDcl no AGInt nos EDcl nos EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.186.787 MG, Ministro JORGE MUSSI,
03/06/2019).
Ademais, poderia o Defensor Constituído, após a
apresentação do parecer da Procuradoria Geral de Justiça, ter requerido que o
julgamento fosse de forma presencial, mas não o fez, demonstrando que não
teve, realmente, interesse na sustentação oral.
Por fim, o v. acórdão não desrespeitou dispositivo
ou princípio constitucional algum, nem contrariou Lei Federal.
Desta forma, REJEITO os embargos de declaração
opostos, mantendo integralmente os termos do v. acórdão prolatado pela
Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica